Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS DE INTERNAÇÃO. UTI E TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DECORRENTE DE AÇÃO ANTERIOR. PRÉVIA QUITAÇÃO OU COBRANÇA DO PACIENTE. DESCABIDA. DUPLA CONDENAÇÃO. INOCORRENTE. IMPUGNAÇÃO A DESPESAS. CORRETO VALOR. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO RÉU. RESPONSABILIDADE ESTATAL. OBJETO DE ANTERIO DEMANDA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devida a cobrança por hospital privado de despesas de internação oriundas de obrigação atribuída ao Distrito Federal, em demanda anterior e diversa proposta pela paciente, em arcar com referidos gastos desde a intimação de determinação de inserção em leito de UTI até a data de transferência para a rede pública.
2. Desarrazoado condicionar o pagamento à prévia quitação pela paciente ou, mesmo anterior cobrança inicialmente dirigida a esta pelo Hospital particular, por afastar a obrigação culminada ao Distrito Federal quanto ao pagamento dos custos da internação em hospital privado, além de acarretar manifesta ineficácia do provimento jurisdicional e atraso injustificado à satisfação da dívida.
3. Inexiste dupla condenação quando, na primeira demanda ajuizada pela paciente, houve a condenação do DF em arcar com os custos da internação da paciente no hospital particular, de forma a eximir aquela dos referidos gastos, enquanto na presente ação, o próprio hospital, agora na qualidade de autor, requer a cobrança dos valores oriundos da internação, apresentando os gastos apurados no período estipulado pelo Judiciário e pugnando pelo pagamento por parte do Poder Público.
4. A impugnação quanto aos serviços cobrados e ao correto valor atrai a necessidade de comprovação, de incumbência do réu, nos termos do art. 373, II, CPC, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Descabido afastar a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento dos custos do hospital privado pela internação de paciente, porquanto além de constituir argumentos inovadores, já foram objeto de expressa apreciação judicial em demanda anterior, transitada em julgado.
6. Apelação conhecida e não provida.